Tribunal: TJDFT
Processo: 0736358-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736358-82.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA MARIA BESERRA DE FRANCA SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO NA REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1170. INVIABILIDADE. RPV. TETO. 10 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME LEI DISTRITAL 3.624/2005. LEI DISTRITAL 6.618/2020 INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tema da Repercussão Geral no 1170 trata do indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão examinada no processo de origem consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. 2. A Lei Distrital no 6.618/2020, de inciativa parlamentar, invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao promover a alteração do teto das obrigações de pequeno valor, gerando impacto no planejamento orçamentário do Distrito Federal, devendo ser, portanto, considerada formalmente inconstitucional. 3. Recurso conhecido, indeferido o pedido de suspensão do feito formulado em contrarrazões e, no mérito, desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso I, todos do CPC, porque deveria ter sido acolhido o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No apelo extraordinário, após defender a repercussão geral, assinala ofensa aos artigos 102, § 2o, e 100, § 3o, ambos da Constituição Federal, respectivamente, repisando o argumento do especial no sentido de que a alteração do índice de atualização previsto no título executivo não enseja ofensa à coisa julgada, e pugnando pelo reconhecimento da validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020 para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ, no REsp 1.495.146 (Tema 905), e pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), sob o rito dos precedentes, esta Presidência devolveu os autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 55664041). Em nova análise da matéria, a turma cível exerceu o juízo de retratação para se adequar à diretriz traçada pelos Tribunais Superiores nos paradigmas acima mencionados (ID 57707178). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário no aspecto. Todavia, constata-se que a parte recorrente ventila outra tese nas razões do apelo extraordinário, motivo pelo qual passo ao respectivo juízo de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso excepcional merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 100, § 3o, da CF. Com efeito, os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Por fim, declaro prejudicada a análise dos apelos de ID 53475645 e de ID 53479489, tendo em vista que a apreciação da controvérsia se deu sob a perspectiva do regime dos precedentes, à luz do definido pelo Tema 1.170/STF, tal como pretendia o ente público. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019